Tribunal: STF
Processo: RHC 217509
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 698.482/SC.



    2. Colhe-se dos autos que os recorrentes foram presos em flagrante, no dia 13/09/2022, ante a suposta prática do crime previsto no art. 155, §4º, incs. I e IV, do Código Penal (furto qualificado com rompimento de obstáculo e mediante o concurso de agentes). Acolhendo o requerimento do Ministério Público, o Juízo de origem converteu o flagrante em preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que concedeu parcialmente a ordem, para substituir a custódia por medidas cautelares diversas, consistentes em (i) comparecer mensalmente em juízo para justificar suas atividades; (ii) proibição de se ausentar da comarca sem autorização prévia da autoridade judiciária competente; (iii) recolhimento domiciliar no período noturno em todos os dias da semana, sábados, domingos e feriados; e, por fim, (iv) monitoração eletrônica. 



    4. Ato contínuo, a defesa protocolou habeas corpus perante o STJ, buscando a revogação das medidas cautelares diversas, tendo o Relator denegado a ordem. Seguiu-se o mencionado agravo. 



    5. Neste recurso, a defesa sustenta ausência de fundamentação válida para a subsistência das medidas cautelares diversas. Afirma ser o recolhimento noturno desproporcional e inadequado. Alega que o STJ agregou fundamentos novos. Aponta ofensa ao art. 282 do Código de Processo Penal. Realça circunstâncias pessoais favoráveis: primários e sem antecedentes criminais.



    6. Requer o afastamento das medidas cautelares diversas. 



    7. A Procuradoria-Geral da República se manifesta pelo não provimento do recurso, dizendo existir fundamentação idônea para aplicação da medidas cautelares diversas, as quais se mostram adequadas e proporcionais ao caso concreto (e-doc. 65).



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. De início, cumpre ressaltar que as medidas cautelares de natureza pessoal, gênero de que são espécies a prisão provisória e as medidas alternativas a esta, devem ser aplicadas observando-se, consoante o disposto no art. 282, inc. I, do Código de Processo Penal, a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.



    9.  Uma vez demonstrados a materialidade do crime, os indícios de autoria (fumus comissi delicti) e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão (art. 282, § 6º, do CPP). Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo esta última a definidora da medida a ser implementada.



    10. Acerca do tema, citamos elucidativa lição doutrinária:



    “Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”.



    (CRUZ, Rogerio Schietti. In: Prisão Cautelar: Dramas Princípios e Alternativas, Ed. JusPodivm, 3ª Ed., p. 177 e 179; grifos nossos).



    11. A instrumentalidade, a acessoriedade e a provisoriedade são características da tutela cautelar processual penal, das quais advém outro atributo: a proporcionalidade. Assim leciona Gustavo Henrique Badaró:



    “Aliás, na tutela cautelar, a proporcionalidade é uma decorrência lógica da instrumentalidade e da provisoriedade. Se a medida cautelar for mais gravosa que o provimento final a ser proferido, além de desproporcional, também não será dotada do caráter de instrumentalidade e acessoriedade inerentes à tutela cautelar. O instrumento não pode ir além do fim ao qual ele serve. O acessório segue o principal, mas não pode superá-lo ou ultrapassá-lo. Por outro lado, mesmo no que diz respeito à provisoriedade, não se pode admitir que a medida provisória seja mais severa que a medida definitiva que irá substituí-la e a qual ela deve preservar.” 



    (BADARÓ, Gustavo H. R. I. Processo Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1.136; grifos nossos).



    12. Na espécie, o Tribunal de origem, atento aos pressupostos e requisitos das medidas cautelares, decidiu por bem substituir as prisões por cautelares diversas. Vejamos principais trechos do voto condutor do acórdão: 



    “(...) No mais, a prisão preventiva está condicionada à presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. O primeiro requisito enseja a análise judicial da plausibilidade da medida pleiteada ou percebida como necessária a partir de critérios de mera probabilidade e verossimilhança e em cognição sumária dos elementos disponíveis no momento, ou seja, basta elementos que confirmem a presença de prova da materialidade e indícios de autoria do delito, fato já analisado alhures. Assim, passo a discorrer sobre o segundo pressuposto. 



    O periculum libertatis, por sua vez, caracteriza-se pelo fato de os conduzidos serem moradores de rua e de nacionalidade uruguaia, sem endereço fixo no Brasil e no Uruguai. Não bastasse, pelo que se extrai dos autos, os conduzidos estavam nesta cidade sem ânimo definitivo e não possuem emprego formal, mas estavam apenas praticando malabarismo nos semáforos da cidade. Outrossim, ao serem abordados pelos Policiais Militares, os conduzidos teriam informado que estavam prestes a sair de Curitibanos, na posse dos objetos supostamente subtraídos.



(...)



    Analisando a decisão prolatada, verifica-se que o Magistrado de origem fundamentou a segregação cautelar dos Pacientes, não havendo falar em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 312 do Código de Processo Penal.



    Destaca-se que os Pacientes são de nacionalidade uruguaia e L. Y. M. P. não possui documento de identificação.



     Portanto, ao fundamentar a medida extrema, a autoridade coatora demonstrou o fumus commissi delicti exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal.



    Contudo, na hipótese, entendo que a aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, mostra-se suficiente para garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal.



    No caso, não se olvida que o fato de os Pacientes não possuírem vínculo com o distrito da culpa e um deles inclusive não possuir documento de identificação, poderá, em tese, ser prejudicial à aplicação da lei penal.



    Porém, tampouco se pode justificar a segregação unicamente pelo fato de os Pacientes serem estrangeiros e sem residência fixa, especialmente em se tratando de delito de furto, sem violência ou grave ameaça à pessoa.



    Ademais, os Pacientes não possuem registros ou antecedentes criminais (Evento 1, P_FLAGRANTE1, Páginas 24 e 33, e Evento 5, todos dos autos 5006770- 77.2021.8.24.0022), o que, salvo melhor juízo, indica que a fixação de cautelares diversas é suficiente, ao menos nesta fase.



(...)



    Destaco, ainda, que em relação a L. Y. M. P., que não possui documento de identificação, foi anexado ao feito Boletim de Ocorrência registrado em 09/09/2021, pelo próprio Paciente, dando conta do extravio dos documentos por parte dele, como se vê do Evento 1, P_FLAGRANTE1, Página 45, dos autos 5006770-77.2021.8.24.0022).



    De qualquer modo, eventual dúvida acerca da identidade do Paciente pode ser dirimida através de solicitação ao Consulado do Uruguai no Brasil, que inclusive será cientificado da decisão segregatória, como determinado na origem no Evento 5 dos auto 5006818-36.2021.8.24.0022, em observância ao art. 7º, da Resolução n. 405,de 06/07/2021, do Conselho Nacional de Justiça e Portaria n. 67/17, do Ministério da Justiça. 



    Nesse contexto, não se evidencia a necessidade da prisão cautelar dos Pacientes, autorizando a concessão de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), consistentes em comparecimento periódico em Juízo (inciso I), proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial (inciso IV), recolhimento domiciliar no período noturno em todos os dias da semana, sábados, domingos e feriados (inciso V) e monitoração eletrônica (inciso IX).



    Estipula-se, inicialmente, em 3 (três) meses o prazo de duração do monitoramento eletrônico, podendo a medida ser prorrogada pelo Juízo de Primeiro Grau. Expirado o prazo sem que haja prorrogação, deve ser retirada a tornozeleira, mas remanescem em vigor as demais medidas.



    Caso não haja tornozeleira eletrônica disponível, eximem-se os Pacientes desta obrigação, mantendo-se as restantes.



    Por fim, destaca-se que os Pacientes devem ser citados acerca da ação penal, uma vez que a determinação constante do Evento 3, dos autos 5006818-36.2021.8.24.0022 ainda não foi cumprida.



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e conceder parcialmente a ordem, revogando-se a prisão preventiva decretada na origem, devendo os Pacientes, quando postos em liberdade, serem cientificados da aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV, V e IX, do Código de Processo Penal, que se mostram adequadas ao caso concreto, consistentes em: I- comparecer mensalmente em juízo para justificar suas atividades; IV- proibição de se ausentar da Comarca sem autorização prévia da autoridade judiciária competente; V- recolhimento domiciliar no período noturno em todos os dias da semana, sábados, domingos e feriados; IX – monitoração eletrônica; bem como outras que a autoridade judiciária de primeiro grau julgar necessárias, além de serem citados acerca da ação penal em trâmite, nos termos da fundamentação."(e-doc. 12 p. 8, grifos nossos).



    13. Por fim, constatou-se que o Juízo de origem informou sobre a impossibilidade do monitoramento eletrônico, assegurando, contudo, o cumprimento das demais ( e-doc. 8, p. 1).



    14. A mesma óptica foi adotada no Superior Tribunal de Justiça, quando extremada compreensão acerca da adequação de cada uma das medidas impostas (e.doc. 39).



    15. Conforme se extrai da decisão proferida na origem, a negativa do afastamento das restrições pretendidas foi fundamentada na compreensão de que os recorrentes estrangeiros não possuem residência fixa no país e confessaram aos policiais que, após se apropriarem dos objetos furtados, deixariam a cidade. Logo, tais fatos evidenciam a necessidade da imposição de medidas cautelares a fim de assegurar a aplicação da lei penal e resguardar a garantia da ordem pública, devido ao possível risco de reiteração delitiva. 



    16. Nesse contexto, entendo que as medidas mostram-se razoáveis e adequadas ao caso, considerando-se as circunstâncias do fato e as condições pessoais dos recorrentes. As premissas adotadas, no que sinalizam a necessidade e a adequação das medidas, harmonizam-se com a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito destaco: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Medidas cautelares diversas da prisão. As medidas cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas desde que demonstrada: (i) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (ii) a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 4. Adequação, necessidade e proporcionalidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 191.226-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EVASÃO DE DIVISAS (ART. 22 DA LEI 7.492/1986) E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS (ART. 1º DA LEI 8.137/1990). PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DO PAÍS, COM RETENÇÃO DO PASSAPORTE (ART. 320 DO CPP). FUNDADO RECEIO DE FUGA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, elencou algumas medidas cautelares pessoais suscetíveis de imposição pelo juiz processante; entre as quais, a proibição de ausentar-se do País, com a retenção do passaporte. 2. Medida cautelar diversa da prisão aplicada mediante fundamentação jurídica idônea. Sobressai, no ato decisório, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, ante o fundado receio de fuga do agravante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 156.945-AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/08/2018, p. 30/08/2018; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator